Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007380-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 003.715.781-75 (APELANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 050.962.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS IDÔNEAS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Junior Cavalcante Rodrigues contra sentença que o condenou à pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa alega nulidade da revista pessoal e da busca domiciliar, sustenta insuficiência probatória para a condenação e pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal e domiciliar foram realizadas em conformidade com a Constituição e a legislação processual penal; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (iii) definir se o apelante tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e domiciliar são legítimas quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição e do Tema 280 do STF. No caso, os policiais presenciaram o réu jogando um objeto ao solo e tentando fugir, encontrando consigo porções de cocaína. Ao ser questionado, o próprio acusado indicou a existência de mais entorpecentes na residência.

4.

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, permitindo o ingresso no domicílio sem mandado judicial quando há flagrante delito.

5.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são válidos para sustentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo laudo pericial, pelos objetos apreendidos (entorpecentes, balança de precisão, cadernos de anotações) e pelo relato dos agentes de segurança, que foram ratificados em juízo.

7.

O princípio in dubio pro reo só se aplica quando há dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, o que não ocorre no caso concreto, pois o conjunto probatório é coeso e robusto.

8.

O pedido para recorrer em liberdade não prospera, pois o réu é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo mantida sua custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões para presumir a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

3.

A insuficiência probatória não se configura quando há provas consistentes da autoria e materialidade do crime, incluindo confissão extrajudicial, laudos periciais e apreensão de objetos vinculados à traficância.

4.

Réu reincidente, condenado a regime fechado e preso durante a instrução criminal, não tem direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, 244, 413 e 414; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, ApCrim no 1002555-52.2023.8.11.0044, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Junior Cavalcante Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença que
o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime de tráfico drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da revista pessoal e da busca domiciliar, com o consequente trancamento da ação penal, sob o argumento de que inexistiram fundadas razões para a realização das diligências.

No mérito, sustenta que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, aduzindo a contradição dos depoimentos policiais e pugnando pela absolvição da recorrente.

Por fim, postula pelo direito do réu de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.

224979662
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id.

234135166
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como salientado, a defesa busca a nulidade da revista pessoal e busca domiciliar, sustentando a inexistência das fundadas razões exigidas para as diligências.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Ocorre que, no caso em tela, os policiais militares visualizaram o apelante junto com outro indivíduo e notaram que, ao perceberem a presença da viatura, Júnior jogou um objeto ao solo e tentou fugir. Por este motivo, foi realizada a abordagem e a revista pessoal.

Verificou-se que o objeto descartado se tratava de 02 (duas) porções de cocaína, logo, restou configurada a flagrância delitiva.

Acerca dos fatos, vejamos o
termo de depoimento no 2023.8.25484, acostado em Id. 215208170 - Pág. 9,
do policial militar Michel Tralltiman Santos Leite,
in verbis
:

“QUE a equipe realizava patrulhamento tatico pela Avenida 31 de Março, próximo ao campo de futebol society, quando avistou dois indivíduos em frente ao portão de uma residência ao lado de três veículos, sendo uma motocicleta Honda CB300 de cor branca, um carro Cross Fox de cor preta e um carro HB20 de cor branca, sendo que os indivíduos, ao perceberem a viatura, evadiram-se residência adentro e jogaram algo ao solo. QUE de imediato foi verbalizado a ordem de parada e ao proceder a abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao verficar o material arremessado pelo suspeito identificado JUNIOR, foi constatado duas porções de substância análoga à cocaina. QUE foi verificado ainda que este suspeito faz uso de aparelho tornozeleira eletrônica, que indagado sobre o fato respondeu que haviam mais entorpecentes em um dos quartos daquela residência, mais precisamente embaixo do pé do guarda-roupas, onde foram encontradas 86 porções da mesma substãncia; QUE as porções grandes estavam dentro de uma mala de viagem; QUE ainda foram encontrados materiais tais como folhas de anotações, balança de precisão e demais aparelhos celulares. QUE ressalta que este suspeito relatou que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$20.000,00 de pessoa não identificada e que venderia cada porção por cerca de R$50,00. QUE em posse do suspeito CARLOS foram encontrados R$100,00 em espécie, aparelho celular e uma CNH. QUE ambos foram checados e constaram diversos antecedentes criminais em desfavor dos suspeitos, que foram algemados conforme Súmula Vinculante No11STF e apresentados nesta delegacia sem lesões corporais para demais providencias que o caso requer. QUE o veículo HB20 do suspeito CARLOS foi deixado sob cuidados da esposa do suspeito JUNIOR, ALANI GOUVEIA. QUE o suspeito JUNIOR declarou que a barra e a porção grande também eram análogas a cocaína”.

No mesmo sentido, é o termo de depoimento no 2023.8.25485, juntado em Id. 215208170 - Pág. 11, do policial Thiago Barbosa da Sousa,
in verbis
:

“QUE a equipe realizava patrulhamento tatico pela Avenida 31 de Março, próximo ao campo de futebol society, quando avistou dois indivíduos em frente ao portão de uma residência ao lado de três veículos, sendo uma motocicleta Honda CB300 de cor branca, um carro Cross Fox de cor preta e um carro HB20 de cor branca, sendo que os indivíduos, ao perceberem a viatura, evadiram-se residência adentro e jogaram algo ao solo. QUE de imediato foi verbalizado a ordem de parada e ao proceder a abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao verficar o material arremessado pelo suspeito identificado JUNIOR, foi constatado duas porções de substância análoga à cocaina. QUE foi verificado ainda que este suspeito faz uso de aparelho tornozeleira eletrônica, que indagado sobre o fato respondeu que haviam mais entorpecentes em um dos quartos daquela residência, mais precisamente embaixo do pé do guarda-roupas, onde foram encontradas 86 porções da mesma substãncia; QUE as porções grandes estavam dentro de uma mala de viagem; QUE ainda foram encontrados materiais tais como folhas de anotações, balança de precisão e demais aparelhos celulares. QUE ressalta que este suspeito relatou que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$20.000,00 de pessoa não identificada e que venderia cada porção por cerca de R$50,00. QUE em posse do suspeito CARLOS foram encontrados R$100,00 em espécie, aparelho celular e uma CNH. QUE ambos foram checados e constaram diversos antecedentes criminais em desfavor dos suspeitos, que foram algemados conforme Súmula Vinculante No11STF e apresentados nesta delegacia sem lesões corporais para demais providencias que o caso requer. QUE o veículo HB20 do suspeito CARLOS foi deixado sob cuidados da esposa do suspeito JUNIOR, ALANI GOUVEIA. QUE o suspeito JUNIOR declarou que a barra e a porção grande também eram análogas a cocaína.”

Desse modo,
tendo em vista que os policiais verificaram a droga descartada por Júnior e, ainda, ao ser questionado, ele afirmou que teria mais entorpecentes em um dos quartos da residência, especificamente embaixo do guarda-roupa, e que venderia pelo valor de R $50,00 (cinquenta reais) cada porção, fica nítida a flagrância da prática de crime permanente de tráfico de drogas, a qual autoriza a violação do domícilio para buscas.

Assim, diferentemente da alegação da defesa, houveram fundadas razões para a abordagem policial, bem como para o ingresso no domicílio do apelante.

Impende consignar que a busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de flagrante. Ademais,
o artigo 240, §1o, do CP, elenca as hipóteses em que serão realizadas buscas domiciliares, vejamos,
in verbis
:

Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal.

§1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

Posto isto, em que pese a tese defensiva alegue que a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, ela não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI). Por isso, entendo que os policiais agiram nos limites da norma constitucional e no estrito cumprimento do dever legal.

Sobre o assunto, o
Tema 280 do STF dispõe, in verbis:

“
[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”
.

A propósito, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA (...) No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão;”
(...), (N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Portanto, não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Junior Cavalcante Rodrigues,
como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006,
in verbis
:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1007380-68.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 09 de fevereiro de 2023 por volta das 00h45min, na Rua Frei Salvador, no 510, bairro Cristo Rei em Várzea Grande/MT, o denunciado JÚNIOR CAVALCANTE RODRIGUES trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em patrulhamento na região supramencionada, quando avistaram o denunciado JÚNIOR e o indivíduo Carlos Rafael Da Silva em frente a uma residência.
Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos evadiram para o interior do imóvel, momento em que JÚNIOR também dispensou um objeto ao solo. Nesse ínterim, foi procedida ordem de parada e abordagem, e ao verificar o objeto descartado, constataram se tratar de 02 (duas) porções de Cocaína.

3) Indagado sobre o ocorrido, JÚNIOR respondeu que havia outra quantia de entorpecente em um dos quartos. Após buscas no local, os agentes lograram êxito em encontrar
86 (oitenta e seis) porções de Cocaína, dentro de uma mala de viagem, 01 (uma) balança de precisão, R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 04 (quatro) folhas contendo anotações da mercancia de drogas1 e 05 (cinco) aparelhos celulares
.

4) O denunciado JÚNIOR ainda afirmou ter adquirido os entorpecentes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que revenderia cada porção por cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais).

5) Em razão de tais fatos, ambos foram encaminhados à delegacia, e perante Autoridade Policial, JÚNIOR negou o crime de tráfico de drogas.

6) Vale mencionar que o fato não é isolado na vida do denunciado, considerando que é reincidente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado , bem como possui outras três ações penais em seu desfavor. (...)

o Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.98713-A01 em ID 111183923, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA, pesando 761,99g (setecentos e sessenta e um gramas e noventa e nove centigramas) [...]" (destaquei).

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, aduzindo a contradição nos depoimentos policiais, bem como o intuito dos agentes de prejudicarem aleatoriamente o condenado, requerendo a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Pois bem, sem razão.

Não é crível que os policiais criem situações para prejudicar cidadãos sem justificativas e correndo o risco de serem penalizados gravemente por suas ações.

Ademais, a materialidade do crime está devidamente comprovada no termo de exibição e apreensão no 2023.16.51958 (id. 215208170 - pág. 15), no qual consta que foi encontrado em posse de Júnior 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína acondicionada em barra; 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína acondicionada em porção grande; R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie; 01 (uma) unidade de RG; 01 (uma) CNH; 01 (uma) bateria portátil; 03 (três) cabos de carregador e 01 (uma) fonte; 01 (uma) unidade de celular motorola preto danificado; 01 (uma) unidade de balança de precisão; 04 (quatro) unidades de folhas de anotações; 02 (dois) celulares iphone de cor prata; 01 (um) celular samsung de cor roxa; 01 (um) celular samsung de cor rosa danificado. Soma-se a isso o laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.98713-A01 (Id. 215208170 - Pág. 19) que é esclarecedor ao resultar positivo para a presença de cocaína, no peso de 761,99 g (setecentos e sessenta e um gramas e noventa e nove centigramas).

Da mesma forma, a autoria está devidamente comprovada pelos depoimentos policiais corroborados com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

Destarte, em juízo, o policial Thiago Barbosa testemunhou em total consonância ao seu relato em fase inquisitorial, não havendo que se falar em contradições,
in verbis
:

“[...] que estavam em patrulhamento pela região da Avenida 31 de março quando visualizaram dois indivíduos na porta de uma residência e que, ao perceberem a presença dos policias, empreenderam fuga para o interior do imóvel. Diante dos fatos, fizeram a revista pessoal e encontram pequena quantidade de substância análoga à cocaína. Alegou que o acusado flanqueou a entrada na residência e teria indicado aos policias que parte da droga estava no pé do guarda roupa e outra parte dentro de uma mala de viagem em cima do guarda roupa. Esclareceu que além da fuga o acusado dispensou alguma coisa ao solo e tal atitude motivou ainda mais a realização da abordagem e busca na residência. [...]”

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.o 08 que dispõe,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)
(destaquei).

Logo, tendo em vista que Júnior possui ocorrências quejandas, conforme as informações prestadas pelo
Núcleo De Inteligência da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, em cumprimento a ordem de serviço no 2023.9.3661, acostadas em Id. 215208170 - Pág. 77-80,
bem como
a condição em que se desenvolveu a ação, a natureza, a quantidade da substância, os objetos encontrados que são utilizados de praxe para a traficância e as fotos das anotações contidas no Id.

215208170 - Pág. 70-75, não restam dúvidas acerca da consumação do delito.

Portanto, a tese defensiva ressoa isolada nos autos.

Sendo cediço que
a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo o apelante se limitado a negar a autoria do delito e acusar os policiais de terem plantado as drogas, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Assim,
considerando o quadro fático-probatório apresentado, não há que se falar em insuficiência probatória, devendo a condenação ser mantida.

A título de embasamento, o STJ entende que,
in verbis
:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)”
(destaquei).

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”.
Sendo certo, pois, que o verbo nuclear “vender” representa apenas uma das condutas típicas encerradas pelo tipo penal em abstrato e resta indene de dúvida a ocorrência de ter em depósito, trazer consigo e guardar entorpecente por parte do apelante.

Anote-se, ainda, que não há de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

No tocante ao pedido de recorrer em liberdade, o pleito não merece prosperar.

Isso porque o juízo
a quo
fundamentou a negativa de liberdade do apelante em razão da garantia da ordem pública, pela quantidade da droga apreendida, aliados ao regime inicial de cumprimento de pena e ao fato Júnior ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal.

Assim, considerando o risco da reiteração delitiva, haja vista que o condenado encontrava-se cumprindo pena por tráfico de drogas e roubo majorado em regime semiaberto quando foi preso em flagrante delito, não se mostra plausível que lhe seja concedida a liberdade neste momento processual.

Inclusive, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça Élio Américo, no parecer de Id. 234135166,
in verbis
:

“De fato, é inconciliável com a realidade processual manter o acusado preso durante parte da instrução e, após a condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu. Portanto, sem qualquer cabimento a pretensão defensiva, objetivando lograr ao apelante o direito de recorrer em liberdade, justamente agora, quando a responsabilidade penal foi fixada, ainda que não definitivamente, obstaculizando a execução da censura imposta.”

Sobre o tema, este e. Tribunal já decidiu que
“Diante da pena aplicada, tratando-se de réu reincidente e, em face do regime fixado somado ao fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder o processo em liberdade”
[TJMT – Apelação Criminal no 1002555-52.2023.8.11.0044 – Classe CNJ-417 – Comarca de Paranatinga – 2a C. Criminal – Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues].

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025